Tribunal: TJSP
Processo: 2259414-13.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI No 3.929 DE 28 DE JULHO DE 2020, DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ/SP, QUE "DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE PRIMEIROS SOCORROS POR PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS QUE TENHAM CONTATO DIRETO COM OS ALUNOS NAS CRECHES E ESCOLAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ, SEJAM INSTITUIÇÕES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL OU PARTICULARES – LEI LUCAS" –

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI No 3.929 DE 28 DE JULHO DE 2020, DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ/SP, QUE "DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE PRIMEIROS SOCORROS POR PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS QUE TENHAM CONTATO DIRETO COM OS ALUNOS NAS CRECHES E ESCOLAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ, SEJAM INSTITUIÇÕES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL OU PARTICULARES – LEI LUCAS" – INICIATIVA ORIUNDA DO PODER LEGISLATIVO LOCAL – VIABILIDADE QUANTO AO TEMA, RESPEITADAS AS NORMAS GERAIS EDITADAS PELA UNIÃO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA QUE, POR SI SÓ, NÃO TEM O CONDÃO DE ATRIBUIR INCONSTITUCIONALIDADE À LEI – PRECEDENTES DO C. STF – PARÂMETRO DE AFERIÇÃO QUE, À LUZ DO ARTIGO 125, §2o DA MAGNA CARTA, DEVE OSTENTAR NATUREZA CONSTITUCIONAL – CONTROLE CONCENTRADO – VIA RESTRITA – DISPOSITIVOS DA LEI IMPUGNADA QUE INGRESSAM EM TEMA RELACIONADO AO FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E ATRIBUIÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS, INSTITUINDO OBRIGAÇÕES AO EXECUTIVO – INCONSTITUCIONALIDADE, NO PONTO – TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL NO ÂMBITO DO C. STF – TEMA NO 917 – ARE 878.911/RJ – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES (EXPRESSÃO "DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL" CONSTANTE NOS ARTIGOS 1o E 4o DA LEI IMPUGNADA) – ARTIGO 5o DA LEI No 3.929/2020 QUE PRECEITUA QUE SANÇÕES PELO SEU DESCUMPRIMENTO SERÃO ESTABELECIDAS EM DECRETO DO PODER EXECUTIVO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL – INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL CARACTERIZADA – PRETENSÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.